Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006478-18.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEMIRO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 370.888.829-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AUTO ESCOLA REAL (RECORRIDO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE AUTOESCOLA – CONTRATO PARA PROCESSO DE HABILITAÇÃO DA CNH – APROVAÇÃO NAS PROVAS TEÓRICAS E PRÁTICA DE CARRO – REPROVAÇÃO NA PROVA DE MOTO – DEMORA NO AGENDAMENTO DE NOVA PROVA – PERDA DO PROCESSO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MATERIAL E MAJORAÇÃO DO VALOR MORAL –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No momento em que o consumidor efetua a contratação e o pagamento de um serviço de autoescola – processo de habilitação para obtenção da CNH – espera-se que seja o serviço seja prestado contento e com o objetivo de o pleito final que é a aprovação e aquisição da Carteira Nacional de Habilitação.

Havendo comprovação de que após a aprovação na prova prática de carro e reprovação na prova prática de moto houve demora excessiva na remarcação do novo teste, o que implicou na prescrição do processo de habilitação, sendo necessário iniciar novo processo, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço, a ensejar a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Sendo incontroverso que houve perda do prazo para finalizar o processo de habilitação, implicando em perda de todo o processo, não há se falar em ausência de prova do dano material, pois este equivale aos valores pagos, os quais devem ser ressarcidos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” e determinar a restituição do valor pago pelo processo de habilitação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00), com o argumento de que restou comprovada a culpa da parte promovida na perda do processo de habilitação, pois não agendou o novo teste a tempo e, ainda, informou que poderia ter havido desistência da prova de moto apenas após prescrito o processo de habilitação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, RATIFICO a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, pois fora fixada em valor ínfimo e, ainda, para determinar a restituição do valor pago no processo de habilitação, pois se houve reconhecimento de culpa da promovida na perda do processo, faz jus o consumidor à restituição dos valores pagos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente, para determinar a restituição do valor pago no processo de habilitação, pois se houve reconhecimento de culpa da promovida na perda do processo, faz jus o consumidor à restituição dos valores pagos.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de perda do processo de habilitação, uma vez que o consumidor não teria finalizado o processo de habilitação no prazo legal, razão pela qual perdeu todo o processo, de modo que tem que efetuar todo o processo desde o início. Cito trecho da sentença em que o magistrado narra os fatos postos a julgamento:

Em síntese, a Reclamante alega após contratar a Requerida para realizar os procedimentos para realização da sua CNH, esta, supostamente, teria agido com desídia, o que levou a extinção do processo de habilitação por decurso do tempo, uma vez consoante determina o artigo 2o, §3o da Resolução 168/2004 do CONTRAN o tempo de duração é de 12 (doze) meses.

Afirma ainda o Autor, que iniciou os procedimentos para sua habilitação em 14 de dezembro de 2016, sendo aprovado nos exames teóricos e teste prático na categoria B (carro). Havia reprovado no teste prático da categoria A (moto), a Requerida orientou que fosse feita a desistência do processo de habilitação afim de viabilizar a CNH apenas na categoria B. Ocorreu que, essa orientação, se deu apenas no mês de abril de 2018, ou seja, (4) quatro meses após o prazo fatal para encerrar o processo da CNH.

Em contestação a Reclamada afirma, Detran/MT é o responsável pela disponibilização de agenda dos exames e que em casos de reexame pelo candidato, o órgão exige o pagamento de taxa e a espera de 15 dias para novo agendamento do teste. Deste modo, aduz que o reclamante efetuou o pagamento da taxa somente em 13/09/2017, data em que o órgão já estava em greve, o que inviabilizou o agendamento do reexame da categoria A. Esclareceu ainda, que a banca extra que atendeu no período da greve, atendeu apenas os candidatos que já estavam agendados para aquele período e cujo processo venceria no período grevista, o que não era o caso do reclamante.

Repise-se que a parte promovida não recorreu, de modo que a questão da responsabilidade e da sua culpa pelo cancelamento/prescrição do processo de habilitação resta preclusa, tendo havido coisa julgada. De fato, se verifica dos autos que houve culpa da promovida porque após o pagamento do reexame é seu dever proceder o agendamento de nova prova em 15 dias, o que não ocorreu, assim como deu causa ao cancelamento ao informar o consumidor que seria possível desistir da prova de moto e obter a CNH de carro apenas após o prazo fatal para conclusão.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No momento em que o consumidor efetua a contratação e o pagamento de um serviço de autoescola – processo de habilitação para obtenção da CNH – espera-se que seja o serviço seja prestado contento e com o objetivo de o pleito final que é a aprovação e aquisição da Carteira Nacional de Habilitação.

Com efeito, havendo comprovação de que após a aprovação na prova prática de carro e reprovação na prova prática de moto houve demora excessiva na remarcação do novo teste, o que implicou na prescrição do processo de habilitação, sendo necessário iniciar novo processo, de rigor o reconhecimento de falha na prestação do serviço, a ensejar a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. Nesse sentido fundamentou o magistrado
a quo:

Após análise dos autos, verifica-se que os fatos apresentados pela parte autora, em sua inicial, são incontroversos, uma vez que, conforme esclarecido pela reclamada, após pagamento da taxa do Detran é necessário esperar o prazo de 15 dias para agendamento de novo teste. Competia à reclamada, fornecedora do serviço, despender os esforços necessários para fazer o agendamento com brevidade. Ademais, quando o consumidor efetua o pagamento de um serviço espera ser amparado devidamente até o final, dos quais se verifica a falha na prestação de serviços e, consequentemente, o direito pleiteado pela parte Reclamante.

Sendo incontroverso que houve perda do prazo para finalizar o processo de habilitação, implicando em perda de todo o processo, não há se falar em ausência de prova do dano material, pois este equivale aos valores pagos, os quais devem ser ressarcidos (R$ 1.742,00).

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, bem como condenar a parte promovida a efetuar o ressarcimento do valor pago pelo processo no importe de R$ 1.742,00 (mil setecentos e quarenta e dois reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros a partir da citação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021